Tribunal: TJDFT
Processo: 0741727-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741727-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALCINA MARIA MACEDO GARCIA AGRAVADO: BEATRIZ PELLI RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do agravante (id 171051085 dos autos n. 0003426-13.2017.8.07.0015). O agravante requer a desistência do presente recurso (id 51950001). Brevemente relatado, decido. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta na procuração a outorga de poder especial ao procurador para desistir (id 157443502 dos autos originários). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada